Tribunal: TJSP
Processo: 1048026-62.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização. Dano moral e material. Responsabilidade da Administração. Erro médico. Parada cardiorespiratória que ensejou sequelas neurológicas graves. Pretensão de que fosse reconhecida a responsabilidade do primeiro hospital em que atendida, onde não realizada tomográfica computadorizada. Laudo médico conclusivo pela ausência de responsabilidade do hospital estadual em que a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização. Dano moral e material. Responsabilidade da Administração. Erro médico. Parada cardiorespiratória que ensejou sequelas neurológicas graves. Pretensão de que fosse reconhecida a responsabilidade do primeiro hospital em que atendida, onde não realizada tomográfica computadorizada. Laudo médico conclusivo pela ausência de responsabilidade do hospital estadual em que a autora foi originalmente atendida. Exame que não é fidedigno nas primeiras horas do trauma. Ausente, ademais, provas que vinculem propriamente um ato ou omissão de agente público à ocorrência da parada cardíaca. Necessidade, mesmo na responsabilidade civil objetiva, da existência de nexo causal claro entre a conduta imputada ao funcionário público e o dano experimentado para ensejar obrigação de indenizar. Liame causal que não restou demonstrado. Dever de indenizar não configurado. Sentença de improcedência mantida. Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048026-62.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ROSÁLIA ROQUE DOS SANTOS e VANESSA FERNANDES DA SILVA
(MENOR), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E TERESA RAMOS
MARQUES.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048026-62.2014.8.26.0053 -Voto no
2
VOTO No 16223
APELAÇÃO No 1048026-62.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ROSALIA ROQUE DOS SANTOS
APELADA: FESP
APELAÇÃO. Ação de indenização. Dano moral e material.
Responsabilidade da Administração. Erro médico. Parada
cardiorespiratória que ensejou sequelas neurológicas graves.
Pretensão de que fosse reconhecida a responsabilidade do
primeiro hospital em que atendida, onde não realizada
tomográfica computadorizada. Laudo médico conclusivo
pela ausência de responsabilidade do hospital estadual em
que a autora foi originalmente atendida. Exame que não é
fidedigno nas primeiras horas do trauma. Ausente, ademais,
provas que vinculem propriamente um ato ou omissão de
agente
público
à
ocorrência
da
parada
cardíaca.
Necessidade, mesmo na responsabilidade civil objetiva, da
existência de nexo causal claro entre a conduta imputada ao
funcionário público e o dano experimentado para ensejar
obrigação de indenizar. Liame causal que não restou
demonstrado. Dever de indenizar não configurado. Sentença
de improcedência mantida. Apelação desprovida.
Trata-se de apelação da r. sentença de fls. 1364/1368,
que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e
materiais ajuizada pela autora, condenando-a a arcar com as despesas e
custas processuais da parte contrária, fixados honorários advocatícios em
10% do valor da causa, observada a gratuidade concedida.
Recorre a genitora da autora (fls. 1373/1379),
afirmando, em resumo, que (i) o juiz não está vinculado ao laudo
judicial; (ii) embora o perito do IMESC não tenha identificado falha
médica ou má prática médica, é patente o dano causado à paciente por
negligência e imperícia no primeiro atendimento, dado que apenas no
segundo atendimento foi realizada TC de crânio, evidenciando o
hematoma; (iii) se no primeiro atendimento tivesse sido realizada a TC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048026-62.2014.8.26.0053 -Voto no
3
de crânio, ou se tivessem mantido a paciente sob observação, as sequelas
teriam sido evitadas.
Contrarrazões às fls. 1385/1398.
É O RELATÓRIO.
O recurso é tempestivo e dispensado de preparo
diante da gratuidade judiciária concedida à recorrente. Recebo-o,
portanto, em seus regulares efeitos.
Trata-se de ação originalmente proposta por Vanessa
Fernandes da Silva, sucedida nos autos, após seu falecimento, por sua
genitora Rosalia Roque dos Santos, contra a Fazenda Pública Estadual,
visando a obtenção de indenização moral de trezentos salários mínmos,
pensão vitalícia de dois salários mínimos e custeio de todas as despesas
médicas necessárias ao tratamento da autora, em virtude de tetraparesia
espástica e alterações cognitivas graves que, entende a apelante,
decorrem de atendimento médico negligente.
Afirma a apelante que sua filha, então com cinco
anos, sofreu uma queda e foi levada ao Hospital Pedreira, onde foi
liberada após a realização de raio X e indicação médica de que tomasse
bastante líquido.
Todavia, tendo as dores da criança persistido, foi
levada novamente ao Hospital Pedreira, sendo desta vez encaminhada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048026-62.2014.8.26.0053 -Voto no
4
Hospital Regional Sul, onde noticiaram a necessidade de realização de
cirurgia urgente, no curso da qual teve a parada cardíaca prolongada que
lhe causou, como sequelas, tetraparesia espástica e alterações cognitivas
graves.
Alega a apelante, portanto, que a parada cardíaca
prolongada, e as consequentes sequelas vivenciadas por sua filha,
decorreram diretamente da negligência no primeiro atendimento médico,
que, se tivesse realizado tomografia computadorizada de crânio, poderia
ter evitado a demora na realização do procedimento cirúrgico necessário.
A ação, contudo, foi julgada improcedente em vista
da conclusão do laudo pericial pela ausência de causalidade entre o
tratamento médico oferecido e a ocorrência da parada cardíaca durante a
indução anestésica da cirurgia emergencial.
Com efeito, muito embora tenha havido o evidente e
pesaroso dano com a parada cardíaca e consequentes sequelas à filha da
apelante, não restou delineada a existência de um liame entre qualquer
ação ou omissão do serviço público e o referido dano.
Os
documentos
juntados
aos
autos
apenas
comprovam a ocorrência do evento danoso da parada cardíaca sem que
tenha restado comprovada qualquer influência deletéria do atendimento
ofertado.
Consoante conclusão pericial ocorreu Parada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048026-62.2014.8.26.0053 -Voto no
5
Cardiorespiratória, no início do procedimento anestésico, ou seja,
anterior ao tratamento cirúrgico de urgência, corretamente indicada.
Foi prontamente reconhecido e revertido. Após o prolongado tempo de
reversão a cirurgia indicada foi realizada, portanto não há
identificação de falha médica ou má prática médica. (fls. 1279).
No mais, intimado a prestar esclarecimentos, dentre
outros temas, acerca da realização do tomografia computadorizada
apenas no segundo o atendimento, o perito pontuou que “foram
realizados exames descritos nos autos, que foram suficientes para o
diagnóstico de hematoma extradural. Esclareça-se que na maioria das
vezes os exames de Tomografia Computadorizada e Ressonância
Magnética de Crânio imediatamente a um trauma crânio encefálico, em
que o paciente não apresenta sintomatologia são negativos para
alterações (hemorragias, edemas), devido não ter ocorrido tempo para
apresentação dessas injúrias.” (fl. 1334).
Inevitável, portanto, considerar-se que não há
qualquer demonstração de que a assistência médica prestada foi indevida
do ponto de vista médico, apesar da evolução desfavorável.
E tratando-se de responsabilidade objetiva do Estado
(art. 37, §6o, da Constituição Federal) - eis que o atendimento
dispensado à autora o foi por meio de serviço público estadual -,
restringe-se a solução do feito a perquirir sobre a existência ou não de
nexo causal entre a conduta (comissiva ou omissiva) dos servidores
públicos e o dano experimentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048026-62.2014.8.26.0053 -Voto no
6
Nesse ínterim, correta a r. sentença.
Os elementos trazidos aos autos apontam para a
inexistência do necessário nexo causal entre a conduta da Administração
e os danos que a autora experimentou.
Isso porque, para que se verifique a obrigação de
indenizar na responsabilidade objetiva, é imprescindível, além da
demonstração do dano, que haja o claro delineamento do nexo causal
entre a atividade desenvolvida pelo agente e o dano experimentado.
Conforme afirma Sílvio de Salvo Venosa, “o
conceito de nexo causal ou relação de causalidade deriva das leis
naturais. É o liame que une a conduta do agente ao dano. É por meio do
exame da relação causal que concluímos quem foi o causador do dano.
Trata-se de elemento indispensável. A responsabilidade objetiva
dispensa a culpa, mas nunca dispensará o nexo causal. Se a vítima, que
experimentou um dano, não identificar o nexo causal que leva o ato
danoso ao responsável, não há como ser ressarcida” (Direito Civil:
Responsabilidade Civil (Coleção direito civil, v. 4), 2a. ed., São Paulo,
Atlas, 2002, pp. 36-37).
Não provam, no entanto, que os exames efetivados
foram inadequados, que houve negligência no atendimento à autora ou
que deveriam os servidores ter agido de determinada maneira e não o
foram, causando, assim, diretamente pelos seus atos (ou por sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048026-62.2014.8.26.0053 -Voto no
7
omissão), as sequelas sofridas pela autora.
A
atuação
do
médico,
excepcionados
casos
específicos (como o do cirurgião plástico), configura-se como obrigação
de meio, não de resultado, motivo pelo qual sua responsabilidade se
restringe ao emprego do tratamento indicado à patologia ou o
atendimento adequado à situação do paciente, não implicando
necessariamente na cura sem imperfeições e sequelas ou na garantia de
que não haverá qualquer complicação na saúde da pessoa medicada.
Nessa linha é o pensamento de Maria Helena Diniz,
para quem, “(...) se o médico operador for experiente e tiver usado os
meios técnicos indicados, não se explicando a origem de eventual
sequela, não haverá obrigação por risco profissional, pois os serviços
médicos são, em regra, de meio e não de resultado (...)” (Direito Civil
Brasileiro, 19a ed., vol. 07, p. 307).
E foi isso que concluiu o laudo pericial, ao entender
que o atendimento e o tratamento dispensados à autora foram àqueles
adequados à situação em que se encontrava.
Compreende-se a dor e o sofrimento da apelante,
inevitavelmente gerados com as consequências das sequelas na vida da
autora, no entanto, não houve a demonstração da existência do
necessário liame causal entre qualquer ato (ou omissão) dos servidores
públicos e o dano experimentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048026-62.2014.8.26.0053 -Voto no
8
Nessa
linha,
afirma
Caio
Mário,
citando
doutrinadores franceses, que “não basta, esclarece Savatier, que um
dano tenha coincidido com a existência de uma culpa ou de um risco
para estabelecer uma responsabilidade. 'Coincidência não implica em
causalidade' (La Responsabilité Civile, vol. II, n.o 459). Para que se
concretize a responsabilidade é indispensável se estabeleça uma
interligação entre a ofensa à norma e o prejuízo sofrido, de tal modo
que se possa afirmar ter havido o dano 'porque' o agente procedeu
contra direito (René Rodière, Responsabilité Civile, p. 232; Marty e
Raynaud, Droit Civil, tomo II, vol. 1o, Les Obligations, n.o 477)”.
Prossegue Caio Mário afirmando que “mesmo que
haja culpa e dano, não existe obrigação de reparar, se entre ambos não
se estabelecer a relação causal. Como explica Genéviève Viney, 'cabe
ao jurista verificar se entre os dois fatos conhecidos (o fato danoso e o
próprio dano) existe um vínculo de causalidade suficientemente
caracterizado'” (Responsabilidade Civil, Rio de Janeiro, Forense, 1989,
pp. 83-84).
Assim, ausente o liame causal claro e suficientemente
caracterizado, não há obrigação de indenizar.
Nesse mesmo sentido, de improcedência do pleito
indenizatório quando ausente a comprovação do nexo causal, é a
jurisprudência desta Colenda 10a. Câmara de Direito Público:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. Gestante que se dirigiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048026-62.2014.8.26.0053 -Voto no
9
ao hospital com dores abdominais. Após receber
medicação, continuou a sentir fortes dores e, diante dos
antecedentes clínicos, foi submetida a cirurgia de
emergência, sob suspeita de ruptura uterina com
hemorragia interna. Alegação de que, em virtude do trauma
experimentado (cirurgia) desenvolveu diabetes gestacional.
Ausência de comprovação do nexo de causalidade. O réu
adotou as medidas corretas para o tratamento da paciente.
Sentença que julga improcedente o pedido. Recurso de
apelação não provido.
(...)
Não se pode afirmar que o fator que desencadeou a
diabetes durante a gestação da Autora foi o procedimento
cirúrgico a que foi submetida.
(...)
Era ônus da autora, ora apelante, demonstrar a ocorrência
do nexo de causalidade entre a suposta conduta omissiva
dos médicos e o dano sofrido, o que não ocorreu (...)”
(TJSP, Apelação n.o 0017413-72.2007.8.26.0554, Rel.
PAULO GALIZIA, 10a. Câmara de Direito Público, j.
22.07.2013)
Por tais motivos, a sentença não comporta qualquer
reforma.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento à
apelação.
MARCELO SEMER
Relator